Tribunal: TJSP
Processo: 2085387-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Locação comercial – Rejeição de exceção de pré-executividade e indeferimento de justiça gratuita – Incontroverso que documentos enumerados em pretérita determinação para análise do pedido do benefício não foram juntados - Ausência de justificativa – Fatos processuais que autorizam o prosseguimento do processo (recursos interpostos

Ementa:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Locação comercial – Rejeição de exceção de pré-executividade e indeferimento de justiça gratuita – Incontroverso que documentos enumerados em pretérita determinação para análise do pedido do benefício não foram juntados - Ausência de justificativa – Fatos processuais que autorizam o prosseguimento do processo (recursos interpostos na ação de recuperação judicial) não são questionados - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.